Tribunal: TJSP
Processo: 0006725-74.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
ção do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime." – A decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto apenas declara o cabimento do benefício – Entretanto, condicionada a progressão ao regime semiaberto ao resultado favorável de exame criminológico, a data deste constitui satisfação do último requisito ao benefício – Exame criminológico favorável ao regime semiaberto datado de 16/03/2021 – Data-base a ser considerada – Requisito objetivo não satisfeito – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006725-74.2021.8.26.0032; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Alberto Anderson Filho

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

13/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento – Pedido de progressão ao regime aberto – Indeferimento – Requisito objetivo não satisfeito – IRDR n.o 2103746-20.2018.8.26.0000/50000 – Tese: "A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento – Pedido de progressão ao regime aberto – Indeferimento – Requisito objetivo não satisfeito – IRDR n.o 2103746-20.2018.8.26.0000/50000 – Tese: "A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime." – A decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto apenas declara o cabimento do benefício – Entretanto, condicionada a progressão ao regime semiaberto ao resultado favorável de exame criminológico, a data deste constitui satisfação do último requisito ao benefício – Exame criminológico favorável ao regime semiaberto datado de 16/03/2021 – Data-base a ser considerada – Requisito objetivo não satisfeito – Recurso não provido.